Tribunal: TJES
Processo: 0002393-18.2019.8.08.0038
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado; Posse de Drogas para Consumo Pessoal; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2024-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002393-18.2019.8.08.0038

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DORIEDSON SHERRER

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. JÚRI. ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, NA FORMA DO ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL COM O
S
ARTIGO
S
12 E 14, DA LEI Nº 10.826/03, E ARTIGO 28, DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO. MATERIALIDADE DEVIDAMENTE EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. TESE ACOLHIDA PELO JÚRI PAUTADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL EM CONCURSO MATERIAL COM PORTE DE ARMA. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA SOBERANIA DOS VEREDITOS. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
1. Preliminar de nulidade. Apesar de não constar nos autos exame de corpo de delito, existem outros elementos probatórios capazes de comprovar a materialidade do crime, principalmente por meio de prova oral, obtida na oitiva de testemunha ocular do crime, corroborada pelo depoimento judicial da vítima e pelo boletim unificado lavrado por policial militar, estando tal prática em consonância com o disposto no art. 167, do Código de Processo Penal. Assim, inviável a anulação do processo. Preliminar rejeitada. 2. A decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob a apreciação do contraditório e ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no art. 593, inciso III, ‘d’ do Código de Processo Penal, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos. 3. Tendo os jurados, quando da sessão de julgamento, acolhido a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, havendo, assim, o reconhecimento do
animus necandi
, é inviável, no julgamento do recurso de apelação criminal, o acolhimento de tese desclassificatória para o crime de lesões corporais, sob pena de violação à regra da soberania dos veredictos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal. A única exceção dessa regra surge quando for prolatada decisão pelo Juiz Presidente, em obediência ao
veredicto
dos jurados, que restar manifestamente contrária as provas dos autos, o que não ocorreu nos autos, destacando-se que, das provas existentes, há demonstração de que o acusado efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, ficando, assim, demonstrado seu
animus necandi
. 4. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer, rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO

ANTE
A
AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DELITO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Doriedson Scherrer
contra a r. sentença de fls.
291/296
dos autos físicos
, prolatada pelo
Juízo
da 2
ª Vara Criminal de Nova Venécia – Tribunal do Júri
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara.

Antes de entrar
a
o mérito do processo, impende analisar a questão preliminar suscitada pela defesa, que, em resumo, pretende
a nulidade d
a sentença ante
a
ausência de comprovação da materialidade
delitiva
, uma vez
que
não
foi
realizada perícia na vítima.

Sobre o assunto, como se é sabido, o artigo 158, do Código de Processo Penal,
prescreve
que, em casos que o crime deixa vestígios, é necessária a elaboração de exame de corpo delito,
podendo ele ser direto ou indireto
.

Sobre o exame de corpo delito direto, trata-se do mais comum, sendo
o
documento lavrado por perito que analisou a cena do crime, ou seus vestígios, como o ferimento realizado por um disparo
de arma de fogo
, por exemplo.

Já sua modalidade indireta advém da prova testemunhal, não sendo a forma ideal, porém aceita pelo ordenamento jurídico, conforme se verifica no artigo 167, do Código de Processo Penal.Vejamos:

Não sendo possível o exame de corpo de delito, por haverem desaparecido os vestígios, a prova testemunhal poderá suprir-lhe a falta.

Assim, a prova testemunhal, em especial de testemunhas oculares,
possuem o condão de atestar a materialidade delitiva do crime, quando ausentes os meios de provas ideais,
em razão do desaparecimento dos vestígios
.

In casu
, têm-se
das provas
que o apelante, Doriedson Scherrer,
teria efetuado
disparo
de arma de fogo
contra a vítima Erinaldo Jesus de Andrade em frente
à
sua casa,
tendo a testemunha Kesia Christo visualizado tudo,
confirmando os termos informados pela vítima, conforme se depreende em suas declarações às fls. 08 dos autos físicos
.

Ademais, no boletim de ocorrência elaborado no dia dos fatos, conforme consta às fls. 04/06 dos autos em apenso, o policial que lavrou o documento consignou que
“[...]
ERINALDO FOI ATINGIDO POR UM DISPARO EM CIMA DA NÁDEGA DO LADO DIREITO. RESSAL
T
O QUE O CORPO DE BOMBEIROS AR 004, CB
P
M BRUNO PRESTOU SOCORRO E CONDUZIU A VITIMA ATÉ O HOSPITAL [...]”
.

Ainda, a vítima, em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afirmou que ainda estava com o projétil alojado em seu corpo, o que lhe causa muita dor, estando à base de remédio.

Assim,
entendo
que constam provas suficientes e aptas a comprovar
em
a materialidade do crime
, sendo inviável a anulação do processo, como pretende a defesa.

Nesse mesmo sentido, têm-se
a
jurisprudência
de nossos Tribunais Pátrios
, conforme se depreende
d
as decisões
citadas
abaixo,
proferidas
em casos análogos, vejamos:

PENAL. PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO PELO CRIME DE HOMICÍDIO TENTADO. PLEITO DE NULIDADE OU ABSOLVIÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO EXAME DE CORPO DE DELITO DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE DO CRIME EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. EXISTÊNCIA DE DOCUMENTOS E PROVAS ORAIS QUE SUPREM A NECESSIDADE DO EXAME. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 1. Aduz o requerente, a nulidade da decisão de pronúncia e consequentemente da sentença condenatória, por ausência do exame de corpo de delito, nos moldes do art. 158, do Código de Processo Penal, alegando, ainda, não haver comprovação da materialidade do crime. 2. Dispõe o artigo 158, do Código de Processo Penal que ‘quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direto ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado’.
3. De fato, não consta nos autos o laudo do exame de corpo de delito realizado na vítima. No entanto, os depoimentos da vítima em sedes inquisitoriais e em juízo, bem como os documentos médicos, não deixam dúvidas sobre a extensão dos danos por ela suportados em virtude da investida do requerente, inexistindo, portanto, qualquer nulidade a ser reconhecida por esta Corte, ante a farta comprovação da materialidade do delito
. 4. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente. (TJCE; RevCr 0622986-85.2022.8.06.0000; Rel. Des. Francisco Carneiro Lima; DJCE 04/07/2022; Pág. 237).

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO TENTADO. ADMISSIBILIDADE PARCIAL. MOTIVO TORPE JÁ AFASTADO NA PRONÚNCIA. PRELIMINAR. INÉPCIA DA DENÚNCIA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO INDIRETO. DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS DE AUTORIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não inserida na pronúncia a qualificadora do motivo torpe, inviável o conhecimento do recurso em sentido estrito no ponto em que se pleiteia seu decote, por ausência de interesse recursal.
2. O laudo de exame de corpo de delito indireto, nos termos do artigo 158 do Código de Processo Penal, que comprova a presença de lesões na vítima, viabiliza o recebimento da denúncia, não havendo falar em inépcia
. 2. Conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal, a sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou participação. 3. Constatada a existência de elementos indiciários conflitantes que subsidiem, com razoabilidade, duas versões dos fatos, não há falar em despronúncia, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri realizar o aprofundado exame das provas. 4. Recurso parcialmente conhecido. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. (TJDF; RSE 07126.67-89.2020.8.07.0006; Ac. 161.4723; Segunda Turma Criminal; Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos; Julg. 08/09/2022; Publ. PJe 16/09/2022).

PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO, DISPARO DE ARMA DE FOGO E OUTROS. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO AFASTADA DE PLANO. APROFUNDADO REEXAME DO ACERVO FÁTICO E PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NESTA VIA ESTREITA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE EXAME PERICIAL. INOCORRÊNCIA. ADMISSÃO DE OUTROS MEIOS PROBATÓRIOS DA MATERIALIDADE. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. I - O trancamento da ação penal constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a presença de causa de extinção de punibilidade ou a ausência de prova da materialidade ou de indícios mínimos de autoria, o que não ocorre na espécie. II - No que concerne à justa causa, o trancamento da ação somente se justifica se configurada, de plano, por meio de prova pré-constituída, diga-se, a inviabilidade da persecução penal. A liquidez dos fatos constitui requisito inafastável na apreciação da justa causa, pois o exame aprofundado de provas é inadmissível no espectro processual do habeas corpus ou de seu recurso ordinário, cujo manejo pressupõe ilegalidade ou abuso de poder flagrante a ponto de ser demonstrada de plano. III - In casu, o eg. Tribunal de origem, ao analisar o habeas corpus originário, consignou existirem elementos suficientes para a continuidade da ação penal, salientando a presença, ao menos em tese, da materialidade e da autoria delitivas, bem como ausentes quaisquer causas que justificassem o trancamento da ação penal na via do mandamus.
I
V - Irretorquível o quanto concluído no V. acórdão combatido, não sendo possível discordar das instâncias ordinárias, principalmente na estreita via do habeas corpus, ou recurso em habeas corpus, e vislumbrar motivação plausível a justificar o trancamento da ação penal na origem por ausência de justa causa.

V - A alegação de nulidade, segundo a qual, sem a perícia, não há prova mínima que dê suporte à ação penal, não merece prosperar,

haja vista que não se pode, nesta fase inicial do processo, excluir completamente os demais meios de prova admitidos pelo sistema processual, baseando-se exclusivamente na ausência de laudo, em especial, quando há outros meios probatórios pertinentes possibilitando a demonstração da materialidade delitiva. Recurso ordinário desprovido
. (STJ; RHC 120.267; Proc. 2019/0335361-1; MG; Quinta Turma; Rel. Min. Leopoldo de Arruda Raposo; Julg. 11/02/2020; DJE 19/02/2020).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TRÊS HOMICÍDIOS QUALIFICADOS TENTADOS. TENTATIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA.
Desclassificação dos crimes de homicídios tentados para crimes de lesão corporal, em razão da ausência de laudo pericial. Materialidade demonstrada por outros meios de prova.
Decote das qualificadoras. Inviabilidade. Embora o art. 158 do CPP imponha a realização do exame de corpo de delito,
a materialidade do crime pode ser caracterizada por meio de outros elementos de prova, sendo que, se o conjunto probatório é apto a comprovar que as lesões causadas pelo réu/recorrente em face das vítimas se tratavam de homicídio tentado e não de lesão corporal, resta configurada a materialidade do delito
.
A incidência ou não das qualificadoras no crime de homicídio é questão a ser sopesada e decidida pelo tribunal do júri, não cabendo a esta corte, em princípio, tal mister, salvo se completamente distorcido de amparo nos elementos cognitivos dos autos, o que não ocorre na hipótese. Recurso em sentido estrito conhecido e parcialmente provido. (TJAM; RSE 0600088-69.2017.8.04.0110; Iranduba; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ernesto Anselmo Queiroz Chíxaro; Julg. 18/12/2023; DJAM 18/12/2023).

Por tudo exposto,
rejeito a preliminar arguida pela defesa, e sigo
à
apreciação dos pedidos referentes ao mérito da causa.

É como voto.

VOTO

MÉRITO

Superada a análise da questão preliminar suscitada pela defesa, passo ao exame do mérito da causa.

Consoante já relatado, t
rata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Doriedson Scherrer
contra a r. sentença de fls. 291/296, prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Nova Venécia – Tribunal do Júri, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público
de 1º grau
, às fls. 02/0
3-
verso
, narra
o seguinte:

“[...
]
no dia 1º de dezembro de 2018, por volta das 7h, os denunciados, de forma a impossibilitar a defesa da vítima, tentaram contra a vida de Erinaldo Jesus de Andrade, não concluindo seu intento, por circunstâncias alheias a sua vontade.

No dia 30 de novembro de 2018, a vítima em companhia de Eliane Vieira Barcelos, seguiam para sua residência quando decidiram parar no Club Piscinão, bairro Aeroporto. Posteriormente, ao deixarem o local, o acusado Doriedson tentou os impedir, tendo a vítima conversado com o denunciado para que os deixassem passar.

Em seguida, em um local mais a frente, Doriedson juntamente com a primeira denunciada, parou a vítima, retirou o capacete e tentou golpeá-la, momento em que a vítima revidou e o atingiu com o capacete.

Após esse entrevero, a vítima seguiu para sua residência. Por volta das 7h, ouviu um indivíduo lhe chamar pelo apelido Macalé e ao verificar tratava-se da segunda denunciada, sua ex namorada.

Ato contínuo, foi à porteira e pôde notar também a presença de Doriedson, momento em que esta sacou uma arma e efetuou disparos em sua direção. Diante da conduta, a vítima correu para dentro de sua residência, enquanto o segundo denunciado seguia atirando. Ao total fora efetuado 06 (seis) disparos, sendo que um deles acertou o quadril da vítima.

Ademais, consta do
BU
nº 39406409, que em cumprimento ao mandado de prisão em desfavor do denunciado Doriedson, foi encontrado em sua residência 01 (uma) arma de fogo tipo garrucha calibre .22,01 (um) revólver taurus calibre .38, 16 (dezesseis) munições, 01 (um) cigarro de maconha e 01 (uma) bucha de maconha. [...]”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o
magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, julgou procedente a pretensão punitiva do Estado e, via de consequência,
condenou
o acusado pelo crime capitulado no
artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, em concurso material com o
s
artigo
s
12 e 14, da Lei nº 10.826/03, e artigo 28, da Lei nº 11.343/06
, à pena definitiva de
06 (seis) anos de
reclusão, 01 (um) ano de detenção, e pena de advertência,
em regime inicialmente
semiaberto
, bem como
o
pagamento de 20 (vinte) dias-multa
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Em
razões recursais
apresentadas às fls.
306/312
dos autos físicos
, a
defesa,
n
o mérito, requer a realização de novo júri,
sob o fundamento de que a
decisão
foi
manifestamente contrária às provas dos autos.
Subsidiariamente
, postula a desclassificação do crime para o de lesão corporal em concurso com
o de
porte
ilegal
de arma
de fogo
.

Demonstrados resumidamente os fatos e as teses jurídicas suscitadas, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Assim, destaco que a defesa pleiteia a
submissão do apelante a novo julgamento perante
o Tribunal Popular do Júri
, sob o argumento de que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos,
eis que o conjunto probatório disponível no caderno processual não é suficiente para comprovar a autoria e a materialidade do crime.

Pois bem.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas ao controle do Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada,
exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida
.

Dessa forma, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos,
deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo
.

Nesse sentido, destaco precedente dest
e Tribunal de Justiça
:

APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA CASSANDO A NULIDADE DO JÚRI RECONHECIDA POR ESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA, E DETERMINANDO A APRECIAÇÃO DAS DEMAIS TESES TRAZIDAS NOS RECURSOS DE APELAÇÃO DAS PARTES. NOVO JULGAMENTO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO ABSOLUTÓRIA. PRELIMINAR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ÚNICA TESE DEFENSIVA. NEGATIVA DE AUTORIA. RESPOSTA POSITIVA AO QUESITO AUTORIA E ABSOLVIÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. CONTRADIÇÃO VERIFICADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. JULGAMENTO ANULADO EM RELAÇÃO AO RÉU MAGNO SOUZA FRANÇA. RECURSO DO RÉU MARINALDO. NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO QUE SE FUNDA EM VERSÃO CONSTANTE NOS AUTOS. [...
]
3.
A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise
. Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...
]
(TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Em idêntica orientação, afirma Eugênio Pacelli que “
não se poderá pleitear a nulificação do que decidido pelo Júri se houver nos autos provas que amparem tanto a condenação quanto a absolvição. Nesse caso, não se está diante de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, mas unicamente de adoção pelo júri (pelo livre convencimento, sequer motivado – uma exceção ao art. 93, IX, CF/88) de uma das teses amparadas por provas presentes nos autos.”
[
in
Comentários ao Código de Processo Penal, 4ª ed., 2011, p. 1144].

Nessa linha, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam
elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença.

Digo isso
, pois a
materialidade
delitiva do crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, na forma do artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, pode ser verificada nos autos físicos, por meio
dos Boletins Unificados acostados às fls.
07/09
e 3
4/36
,
do
Relatório Conclusivo do Inquérito Policial de fls.
50/54
e das provas testemunhais produzidas em sede policial e em juízo.

A
autoria
do apelante, por sua vez, também é inconteste, e pode ser demonstrada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processua
l.

Nesse particular, a vítima Erinaldo Jesus de Andrade assim declarou em sede investigativa, conforme se verifica em suas declarações constantes à
s
fl
s
.
10/10-verso
dos autos físicos:

QUE: Por volta das 23h de 30/12/18, o depoente estava seguindo com motocicleta juntamente com Liene sentido sua residência; Que ao passar pelo Clube Piscinão, Bairro Aeroporto, Liene pediu ao depoente para dar uma passada no piscinão; Que o depoente parou no local e tomou uma cerveja com Liene e por volta da 01:30 de 01/12/18 resolveram ir para sua residência; Que no momento que o depoente saía com sua motocicleta, um indivíduo parou uma motocicleta na sua frente impedindo de sair, sendo que o indivíduo estava sozinho; Que o depoente pediu ao indivíduo que deixasse passar e após alguns minutos de conversa deixou o depoente sair, porém mais a frente o indivíduo cercou o depoente no meio do morro, saída do referido Clube, desta feita, o indivíduo estava acompanhado da ex namorada do depoente de nome Adriele; Que o indivíduo tirou o capacete de sua cabeça e tentou agredir o depoente; Que o depoente se esquivou e se defendeu, acertando o capacete na cabeça do indivíduo, que caiu ao chão; Que após esse fato, o depoente seguiu para sua residência, juntamente com Liene; Que estando em sua residência, por volta das 07h, o depoente ouviu alguém lhe chamando pelo apelido de MACALÉ; Que verificou e se tratava da pessoa de Adriele, que o chamava, a qual estava na porteira; Que enquanto o depoente seguia até Adriele, viu uma moto parada idêntica a do indivíduo que tentou lhe agredir com capacete no Clube Piscinão; Que a princípio, o depoente somente viu Adriele, e ao sair da porteira, o depoente reconheceu o indivíduo que tentou lhe agredir e nesse momento o indivíduo sacou de uma arma de fogo de cor cromada e efetuou vários disparos em direção ao depoente; Que o depoente saiu correndo, adentrou em sua residência e o indivíduo o seguiu atirando, acertando um disparo no quadril; Que o indivíduo efetuou aproximadamente seis disparos; Que o depoente correu para a casa do vizinho Luiz Antônio Lavanhole pedir socorro, que acionaram a polícia militar e após foi socorrido e encaminhado para o hospital São Marcos e posteriormente encaminhado para o hospital Roberto Silvares; Que o projétil ficou alojado no depoente; Que posteriormente identificou o indivíduo que tentou contra sua vida através de fotos do perfil facebook como sendo DORIEDISON SCHERRER; Que nunca tinha visto DORIEDISON em outras ocasiões e tem certeza que foi Adriele que o levou ate sua residência para assassiná-lo; Que o nome completo de Adriele é Adriele Regina Pereira da Silva.

Em consonância com o informado pela vítima, têm-se
o
depoimento da testemunha ocular Kesia Christo, em sede investigativa, às fls.
11/11-verso
:

QUE: A informante tem 17 anos de idade e atualmente está morando na residência de Erinaldo, vulgo Macalé, e convive com sua companheira Karolaine Barcelos; Que neste ato est
é
acompanha por Erinaldo Jesus de Andrade; Que por volta das 07:30 de 01/12/18 a informante se encontrava na residência e ouviu alguém chamando por Macalé; Que a informante viu um casal aguardando na porteira e foi juntamente com Macalé ao local; Que nunca tinha visto o casal; Que o homem começou discutir com Macalé dizendo que ‘o ocorrido na festa não ia ficar assim’; Que Macalé desconfiado disse que iria buscar um negócio, tentando amedrontar o indivíduo, e saiu em direção à sua residência, porém o indivíduo sacou uma arma de fogo e efetuou um disparo; Que Macalé saiu correndo e o indivíduo saiu correndo atrás, efetuando mais disparos; Que a depoente ouviu ao todo uns seis disparos; Que Macalé se escondeu no meio do cafezal; Que o indivíduo retornou com arma na mão e a informante pediu para que não matasse Macalé; Que o indivíduo disse que iria voltar com seus comparsas que residem em São Mateus e Serra para matar Macalé; Que após, o indivíduo saiu do local com a mulher em sua motocicleta sentido Nova Venécia; Que posteriormente constatou que Macalé tinha sido alvejado por um disparo de arma de fogo, na região do quadril; Que policiais da P/2 exibiram fotografias dos suspeitos e a informante o reconheceram os suspeitos como sendo ADRIELE REGINA PEREIRA DA SILVA e DORIEDSON SCHERRER.

Já
em
juízo
, a vítima mant
eve
seu relato, trazendo narrativa idêntica
à
quela
prestada em
sede policial, conforme se verifica
da
mídia constante
d
os
autos físicos.

Em relação ao apelante, têm-se sua confissão
qualificada
em
interrogatório judicial
,
quando admitiu
os disparos contra a vítima, apesar de trazer outra versão dos fatos,
ao alegar que se sentiu ameaçado quando conversava com a vítima
. Vejamos o que
o apelante
declarou em juízo
, conforme constante
na mídia anexada aos autos
,

in verbis
:

“
[...]
que à época eu e Adrielly estávamos nos conhecendo; que não conhecia Erinaldo; que tinha o vista em uma ocasião; que na primeira vez que eu o vi, ele arrumou problema, chamando ela p
a
ra dançar; que também foi no piscinão; que isso aconteceu antes dos fatos; que se não me engano foi em setembro; que eu estava com ela e umas meninas, tomando cerveja; que ela foi ao banheiro, e quando voltou, ele veio p
ara
perto dela, chamar ela pra dançar; que ela não quis e ele se alterou com isso; que depois disso, ela veio pra mesa, e ele tentou arrastar ela p
a
ra dançar; que nisso, ela me chamou pra sair da festa; que depois disso, fomos p
a
ra
a
casa dela; que não tive discussão com ele nesse dia; que depois teve a segunda vez que eu o vi; que estávamos bebendo lá no piscinão e, na hora de ir embora, ele tinha estacionado a moto dele perto da minha; que eu fui tirar a moto e ele me fechou; que eu falei com ele ‘de novo você querendo problema comigo, já evitamos da outra vez’; que enquanto isso, Adrielly já estava lá fora; que quando eu saí do local e encontrei com Adrielly lá fora, falei com ela que ele
es
tava querendo arrumar problema de novo; que conversamos e passamos por ele; que depois disso, ele passou, e já veio com o capacete para me agredir; que ele me deu uma ‘capacetada’ no rosto; que ca
í
no chão, fiquei meio tonto na hora; que quando eu me levantei, ele já tinha se adiantado e ido embora; que esperei um pouco p
a
ra me recuperar, e depois fomos p
a
ra
a
casa d
a Adrielly
; que já era de madrugada; que depois que acordei e fui
à
casa de minha mãe, perguntei
à Adrielly
onde
o acusado
morava, porque queria conversar com ele; que eu estava com um revólver; que era um calibre 38; que peguei na casa da minha mãe, no quintal; que quando cheguei
na casa do acusado
, Adrielly chamou ele; que ele veio, abriu a porteira e conversei
com ele
; que perguntei porque ele tinha feito aquilo comigo; que enquanto conversávamos, ele levou a mão
à
cintura, ameaçando estar com alguma coisa; que nesse momento, eu infelizmente já estava armado, e dei um tiro pro alto; que efetuei só um disparo; que na hora, eu não soube que tinha atingido ele; que ele não estava armado, me falaram que
ele estava com
uma faca; que
eu estava a
uns 8 metros de distância; que nisso, fui embora pra minha casa [...]”.

Conforme observado, apesar de sua versão não ser semelhante em sua integralidade àquela informada pela vítima, vejo que o apelante confirm
ou
ser o autor dos disparos. Ademais, o fato de buscar o revólver e depois ir ao encontro de pessoa que possui desavença evidencia o intuito do agente.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, colhidas tanto em fase policial quanto em fase judicial, sob
o crivo
do contraditório e da ampla defesa, não havendo, por conseguinte, que se falar em decisão contrária às provas dos autos, com fulcro no
art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal
, porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta, cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos.

Sendo assim, depreende-se que o Conselho de Sentença se baseou nos depoimentos das testemunhas, na confissão qualificada do réu e nas demais provas supramencionadas para exarar a decisão
no sentido de que
o réu
Doriedison Sherrer
tentou ceifar a vida
de Erinaldo Jesus de Andrade.

Já em relação ao pedido de desclassificação da conduta
de homicídio para o crime
de lesão corporal em concurso com
o de
porte
ilegal
de arma
de fogo
,
é inviável o acolhimento de tal pleito, uma vez que, tendo os jurados, quando da sessão de julgamento, acolhido a tese de que o acusado cometeu o delito de homicídio, que não se consumou por circunstâncias alheias à sua vontade, havendo, assim, o reconhecimento do
animus necandi
, é inviável,
no julgamento do
recurso de apelação criminal, o acolhimento de tese desclassificatória para o crime de lesões corporais, sob pena de
violação à regra da soberania dos veredictos, assegurada no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea “c”, da Constituição Federal
.

A única exceção da regra acima indicada surge quando for prolatada decisão pelo Juiz Presidente, em obediência ao
veredicto
dos jurados
,
que restar manifestamente contrária as provas dos autos,
o que não ocorreu nos autos, conforme demonstrado,
destacando-se que, das provas citadas, há demonstração de que o acusado efetuou ao menos seis disparos de arma de fogo em direção à vítima, ficando, assim, demonstrado seu
animus necandi
.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
, mantendo-se incólumes os fundamentos da r. sentença de primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)